Tribunal: STJ
Processo: 5037570-18.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218309 - SC(2025/0227437-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: F S
ADVOGADO
: RICARDO HENRIQUE MACHADO - SC031812
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. RÉU DENUNCIADO POR IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL E ILEGITIMIDADE
PASSIVA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA.
INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, se houver
previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o
habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a
jurisprudência dominante acerca do tema, é ausente violação do referido
princípio.
2. O decreto prisional encerra motivação idônea e corrobora a
periculosidade da agente, em prejuízo da liberdade de locomoção para a
finalidade de acautelar a ordem pública. Trata-se de réu denunciado pela
prática, em tese, do crime de importunação sexual em estabelecimento
comercial, por tentar fotografar ou haver fotografado as partes íntimas
da vítima ao agachar-se no enquanto a vítima distraía-se ao
escolher mercadorias.
3. Afigura-se presente a justa causa para a ação penal quando há a
demonstração, pelo órgão da acusação, dos liames objetivo e subjetivo
do agir do paciente no contexto da ação delituosa e o minudenciamento
do
da suposta conduta ilegal.
modus operandi
Documento eletrônico VDA56733923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2026 16:18:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 7cafd74d-4586-44f9-83a6-f039e3e7315e

4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar

o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida
a decisão combatida pelos próprios fundamentos.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
13 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56733923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2026 16:18:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 7cafd74d-4586-44f9-83a6-f039e3e7315e

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218309 - SC(2025/0227437-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: F S
ADVOGADO
: RICARDO HENRIQUE MACHADO - SC031812
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. RÉU DENUNCIADO POR IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL E ILEGITIMIDADE
PASSIVA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA.
INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, se houver
previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o
habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a
jurisprudência dominante acerca do tema, é ausente violação do referido
princípio.
2. O decreto prisional encerra motivação idônea e corrobora a
periculosidade da agente, em prejuízo da liberdade de locomoção para a
finalidade de acautelar a ordem pública. Trata-se de réu denunciado pela
prática, em tese, do crime de importunação sexual em estabelecimento
comercial, por tentar fotografar ou haver fotografado as partes íntimas
da vítima ao agachar-se no enquanto a vítima distraía-se ao
escolher mercadorias.
3. Afigura-se presente a justa causa para a ação penal quando há a
demonstração, pelo órgão da acusação, dos liames objetivo e subjetivo
do agir do paciente no contexto da ação delituosa e o minudenciamento
do
da suposta conduta ilegal.
modus operandi
Documento eletrônico VDA56454440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:07:57
Código de Controle do Documento: fd15b458-4780-4a06-979f-9c76edaaa38d

4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar

o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida
a decisão combatida pelos próprios fundamentos.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão de minha relatoria, de
F. S.
fls. 785-790, que negou provimento ao recurso em habeas corpus por ele
impetrado. A defesa, naquela ocasião, postulava o trancamento da ação penal
diante da alegação da inépcia da inicial, pois não haveria a devida observância dos
pressupostos do
do Código de Processo Penal. Sustentou o paciente, ainda,
art. 41
a ilegitimidade passiva, razão pela qual apontou a carência de justa causa.
Nas razões deste regimental, a defesa assinala ofensa ao princípio da
colegialidade, uma vez que "a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
categórica ao afirmar que ofende o princípio da colegialidade a decisão
monocrática que enfrenta diretamente o mérito de um habeas corpus sem submetê-
lo ao órgão competente, especialmente quando as teses suscitadas se limitam à
revaloração jurídica (através, pois, de simples de matéria eminentemente de
direito) e adstrita ao âmbito temático delimitado na própria denúncia, o que é
plenamente possível" (fls. 796-797).
Ademais, o agravante reitera o pleito e rechaça o teor da decisão ora
combatida, uma vez que “se o Ministério Público não sabe se o crime foi
consumado ou tentado, ele não possui justa causa para a modalidade mais grave. A
alternatividade é admissível apenas em situações excepcionalíssimas de
aditamento superveniente, porém, jamais como estratégia originária de uma
‘aposta’ acusatória” (fl. 798).
Além disso, destaca que “a narrativa acusatória não descreve qualquer
‘ato libidinoso’ concreto”, além de afirmar que “o tipo do
-A reclama
art. 215
precisão: exige ato libidinoso dirigido a alguém, com objetivo claro de saciar
desejo sexual. A ausência de qualquer gesto obsceno ou contato físico, somada à
inexistência de especial fim de agir, evidencia a atipicidade do fato. Prevalecer
Documento eletrônico VDA56454440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:07:57
Código de Controle do Documento: fd15b458-4780-4a06-979f-9c76edaaa38d

outra interpretação equivaleria a punir atos preparatórios ou meras intenções, em
afronta ao princípio da culpabilidade” (fls. 798-802).
Requer, assim, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja provido o
recurso e dado provimento ao recurso em habeas corpus.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Inicialmente, o agravante argui ofensa ao princípio da colegialidade.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, se houver previsão
legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando
a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema,
é ausente violação ao referido princípio.
Nessa perspectiva, confira-se: "não há ofensa ao princípio da
colegialidade diante da existência de previsão regimental para que o relator julgue
monocraticamente o habeas corpus quando se fundamentar na jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal" (
, Rel. Ministro
AgRg no RHC 119.330/RS
, 6a T., DJe
.
Rogerio Schietti
2/12/2019)
Ultrapassada a questão, em que pesem os argumentos despendidos pela
defesa, entendo que não lhe assiste razão. Mantenho, assim, a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.
Por ocasião da análise do mérito do
, externei a seguinte
writ
fundamentação (fls. 785-790, grifei):
[...] II. Trancamento do processo

Segundo reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o
trancamento prematuro do processo, sobretudo por meio do
,
writ
é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos
autos, de plano e sem necessidade de exame valorativo do
conjunto fático-probatório, a absoluta falta de justa causa, a
Documento eletrônico VDA56454440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:07:57
Código de Controle do Documento: fd15b458-4780-4a06-979f-9c76edaaa38d

ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de
materialidade, a inépcia formal da inicial acusatória, a atipicidade
da conduta ou causa de extinção da punibilidade.

O fenômeno que ocorre quando a deficiência da peça exordial
resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado,
como a ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação
de fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não
resultar logicamente a conclusão (
, Rel Ministra
APn n. 989/DF
, Corte Especial, DJe
.
Nancy Andrighi
22/2/2022)

Ademais, o reconhecimento de justa causa para obstar o
prosseguimento da ação penal constitui medida de exceção e
justifica-se, tão somente, quando comprovada de plano e
prescindir da análise aprofundada de fatos e provas quanto à
inépcia da peça inicial da acusação, à atipicidade da conduta, à
presença de causa de extinção de punibilidade ou à ausência de
prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria (RHC
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
n. 115.058/SC
Ribeiro Dantas
.
16/9/2019)

Nos termos do
do CPP, a denúncia conterá a "exposição do
art. 41
fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação
do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo,
a classificação do crime e, quando necessário, o rol das
testemunhas".

No caso em apreço, em que a instrução penal nem sequer se
– oportunidade em que a defesa terá a possibilidade de
iniciou
comprovar toda a sua sustentação –, não se há de falar em
encerramento precipitado da persecução estatal, porquanto os
autos não exibem, de forma manifesta, um ou mais dos seus
pressupostos.

Portanto, diante da descrição da conduta do réu e em virtude de a
denúncia estar amparada em elementos mínimos que indicam a
prática do delito de importunação sexual (art. 215-A do Código
Penal), não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses que
autorizam o trancamento prematuro do processo.

Ademais, eventual capitulação jurídica será analisada na
origem, após o término da instrução processual, uma vez que
o julgador poderá promover a emendatio libelli por ocasião da
.
prolação da sentença

Documento eletrônico VDA56454440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:07:57
Código de Controle do Documento: fd15b458-4780-4a06-979f-9c76edaaa38d

Logo, a presença dos indícios mínimos necessários para a
persecução penal e a análise da tese defensiva da ilegitimidade
passiva exigiria o amplo reexame da matéria fático-probatória,
procedimento incompatível com a via eleita do habeas corpus e do
recurso ordinário [...].

Trancamento do processo - indeferimento
De acordo com o teor do
do Código de Processo Penal
art. 365
(destaquei):
"A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação dada pela
Lei no 11.719, de 2008).
I - for manifestamente inepta; (Incluído pela Lei no 11.719, de
2008).
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da
ação penal; ou (Incluído pela Lei no 11.719, de 2008).
".
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal

Noto, em consulta aos autos, que a peça exordial narra a existência da
materialidade e dos indícios de autoria nos seguintes termos (fls. 479-480,
destaquei):
[...] Entre às 13h45 e às 13h51 do dia 9 de fevereiro de 2024, nas
dependências da Loja Havan, situada na Rua Coronel Procópio
Gomes, bairro Bucarein, em
o denunciado
Joinville/SC,
F. S.,
ciente da ilicitude de seus atos, com o objetivo de satisfazer a
própria lascívia e de forma dissimulada, praticou ato
libidinoso contra K. L. da C., adolescente com 17 (dezessete)
anos de idade, eis que nascida aos 3 de outubro de 2006, e sem
a anuência dela, consistente em se agachar atrás de K., bem
próximo dela, e, com seu aparelho celular ativado em mãos,
(ou ao menos tentar) as partes
registrar/filmar/fotografar
íntimas da ofendida por debaixo da saia por ela usada no
.
momento

Consta do caderno investigativo incluso que, na data dos
fatos, a adolescente K. L. da C. encontrava-se na Loja Havan
juntamente com sua genitora e seu irmão, local onde também
Após ver a vítima e constatar que ela usava um
estava F. S.
vestido, o Denunciado, com o seu aparelho celular em mãos e
com a tela ativa, passou a perseguir a adolescente no interior
da loja, a fim de verificar o melhor momento para agir. Por
volta das 13h51 , ao verificar que K. L. da C. estava sozinha e
Documento eletrônico VDA56454440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:07:57
Código de Controle do Documento: fd15b458-4780-4a06-979f-9c76edaaa38d

distraidamente mexia em seu celular, F. S., sem anuência dela,
aproximou-se por trás da vítima, abaixou-se e, com o celular
ativado em mãos, colocou o aparelho celular por baixo do
vestido de K. L. da C.,
(ou
registrando/filmando/fotografando
ao menos tentando) as partes íntimas da ofendida, conforme
verificado das imagens captadas do sistema de monitoramento
[...].
interno do estabelecimento comercial

A situação foi verificada por uma cliente que estava no local, a
qual avisou a genitora da adolescente e informou quem seria o
autor, momento em que Daiana Cardoso de Mattos da Cruz
Porém, quando
foi até o Denunciado, que negou os fatos.
Daiana diz que vai avisar a segurança da loja, F. a segura pelo
Após, F. se evade da loja a pé, vindo
braço, tentando impedi-la.
posteriormente buscar seu veículo que ficou no estacionamento do
estabelecimento comercial.

ASSIM AGINDO, o denunciado praticou o crime previsto no
artigo 215-A, caput, do Código Penal, motivo pelo qual o
Ministério Público do Estado de Santa Catarina promove a
, requerendo o recebimento da denúncia e a
presente ação penal
citação do denunciado para que ofereça defesa preliminar,
prosseguindo-se nos demais termos do processo, com designação
de audiência para inquirição das testemunhas ao final arroladas e
interrogatório do acusado, até a condenação, por sentença, nas
sanções penais correspondentes.
Requer-se também, com base no
do Código de
art. 387, inciso IV,
Processo Penal, seja fixado valor a título de reparação dos danos
morais causados à vítima do crime, o qual se sugere não seja
inferir a R$ 10.000,00 (dez mil reais) [...].

quando, atendidos os seus
A denúncia deve ser recebida
aspectos
(art. 41,
o
I, do CPP), mediante a identificação da presença
formais
c/c
art. 395,
tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto das

condições para o exercício da ação penal (art. 395, II, do CPP ,) estiver
(art. 395,
acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação
III, do CPP).
Esta Corte Superior é firme ao assinalar a excepcionalidade do
,
–
trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus
sobretudo na
–, medida admitida tão somente
etapa investigativa
se ficarem comprovados, de
plano, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a
Documento eletrônico VDA56454440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:07:57
Código de Controle do Documento: fd15b458-4780-4a06-979f-9c76edaaa38d

, a atipicidade da conduta, a causa de extinção da punibilidade
falta de justa causa
ou a ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou materialidade – fatores
.
que não se adequam à hipótese
Ressalto, ainda, conforme posicionamento deste Superior Tribunal, que,
“em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita
via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é
adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova
robusta da materialidade delitiva” (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 651.827/MS
, 5a T., DJe
.
Joel Ilan Paciornik
16/8/2021)
No caso ora em análise

, o Ministério Público local demonstrou, com
objetividade, a ação do paciente no contexto da importunação sexual contra a
vítima.
A denúncia aponta que se trata de importunação sexual e descreve
minudentemente o
(modo de agir) do denunciado. Todavia,
modus operandi

qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada, tal como pretende
a defesa ao argumentar sobre a ausência de elementos que comprovem a autoria
delitiva, demandaria inegável dilação probatória, procedimento não condizente
com os estreitos limites do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de
cognição sumária.
Ademais, relembro que esta Corte Superior assim se posiciona:
[...] A jurisprudência reconhece que o conceito de ato libidinoso
não é taxativo, podendo incluir condutas como verbalizações de
cunho sexual, dependendo do contexto e da intenção de satisfazer
a lascívia.
8. A ausência de contato físico não exclui, de plano, a
possibilidade de configuração do crime de importunação sexual,
especialmente diante de precedentes que admitem atos como
contemplação lasciva como suficientes para caracterizar crimes
contra a dignidade sexual [...] (
,
AgRg no RHC n. 216.000/RS
Rel. Ministro
, 6a T., DJEN
.
Carlos Pires Brandão
23/12/2025)

Logo, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento,
o agravante visa, tão somente, a rediscussão de matéria já apreciada na via eleita.
Documento eletrônico VDA56454440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:07:57
Código de Controle do Documento: fd15b458-4780-4a06-979f-9c76edaaa38d

Todavia, em consonância com o entendimento jurisprudencial desta
Corte Superior:
[...] é assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
, sob pena de ser mantida
entendimento anteriormente firmado
a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos [...] (AgRg no
,
Rel.
Ministro
HC
n.
749.888/RS

Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe 26/8/2022,
grifei).

À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56454440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:07:57
Código de Controle do Documento: fd15b458-4780-4a06-979f-9c76edaaa38d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 218.309 / SC
Número Registro: 2025/0227437-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50106979520248240038 50375701820258240000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : F S
ADVOGADO
: RICARDO HENRIQUE MACHADO - SC031812
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL -
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : F S
ADVOGADO : RICARDO HENRIQUE MACHADO - SC031812
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56707594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:59:21
Código de Controle do Documento: 07a2d3e4-92c3-43be-a5c7-3a89ef292615

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:59:21
Código de Controle do Documento: 07a2d3e4-92c3-43be-a5c7-3a89ef292615